Tribunal: TJDFT
Processo: 0714073-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714073-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL DIAMANTINA EMBARGADO: PATRICIA VAZ DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= O condomínio agravante opõe embargos de declaração (ID 58003270) contra a decisão desta Relatoria que declarou prejudicada, ante o fato de os autos terem sido suspensos na instância originária, a análise do pedido liminar de concessão de efeito suspensivo recursal (ID 57772888). O embargante, partindo do pressuposto de que a suspensão do curso processual de origem, determinada nesta instância recursal, teria o condão de também suspender a prescrição intercorrente, afirma que é indevida a referida declaração de prejudicialidade, haja vista que essa última se deu com suporte no decisum do juízo a quo amparada no § 1o do inciso III do art. 921 do CPC, que não possui como efeito a suspensividade do trâmite do processo. A embargada, embora tenha sido devidamente intimada, não apresentou resposta. Esse é o relatório. Decido. A tese sustentada pelo embargante é a de que “a suspensão dos autos originários por esses termos tem o condão de suspender a execução para posteriormente, ao decorrer o prazo de 01 (um) ano, iniciar a contagem da prescrição das taxas condominiais, conforme determina o Artigo 921, §1o do Código de Processo Civil”. Desse modo, entende que “o saneamento da r. decisão embargada para que seja deferida a suspensão dos autos principais por este juízo e, assim, interrompa a suspensão dos autos de execução e, possível início da contagem do prazo prescricional”. Ora, a concessão do efeito suspensivo recursal atinge apenas a eficácia da decisão objeto do recurso correspondente, não tendo, por isso, o condão de interromper a prescrição intercorrente, haja vista que essa só pode ser suspensa com a adoção de providências aptas à satisfação da pretensão executiva pelo exequente. Veja-se que esta Corte, acerca do tema, assim já decidiu: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECURSO DO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. Conforme dispõe o art. 921, §1o, do CPC, quando não localizados bens penhoráveis para a satisfação do pleito executório, o processo deve ser suspenso por um ano, findo o qual, caso não sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, com início do prazo da prescrição intercorrente. 2. "Durante o transcurso da prescrição intercorrente, o exequente pode requerer diligências para identificar a existência de patrimônio penhorável do devedor. Contudo, haverá a interrupção do curso do prazo prescricional somente quando exitosa ao menos uma delas, ou seja, se for encontrado patrimônio penhorável do devedor. Se frustradas, a prescrição intercorrente seguirá seu curso". (Acórdão 1371376, 07116274020188070007, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021). 3. Comprovado o transcurso do prazo prescricional, sem a localização de bens penhoráveis do devedor, deve ser extinta a execução. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1855686, 00087454320138070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/4/2024, publicado no PJe: 13/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o art. 995, parágrafo único, do CPC, prevê claramente que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator (...)”. Ou seja, a força da decisão de concessão do efeito suspensivo se dirige especificamente à eficácia da decisão recorrida, que, no caso, se refere ao indeferimento do pedido de realização de leilão dos direitos aquisitivos em relação a imóvel discriminado nos autos de origem. Desse modo, é de se concluir infundado o entendimento de que a atribuição de efeito suspensivo neste grau de recursal possui o condão de suspender a prescrição intercorrente nos autos da demanda executória, como quer o embargante. Assim sendo, não há como acolher o pedido de “saneamento da r. decisão embargada para que seja deferida a suspensão dos autos principais por este juízo e, assim, interrompa a suspensão dos autos de execução e, possível início da contagem do prazo prescricional”. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios, haja vista a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mantendo incólume a decisão recorrida. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator